Tribunal: STF
Processo: Rcl 88457
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 4.300. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO NO SEI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por TÁSSIO LIMA CAMPOS, contra decisão administrativa proferida no SEI no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no processo n. 0236953-68.2025.8.13.0000, sob alegação de afronta à ADI n. 4300.



    2. O autor alega que “é Oficial concursado titular do Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Arcos/MG (documentos em anexo: termo de investidura e exercício)” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirma que “em decorrência do julgado da ADI 4300/DF (...), que reconheceu a constitucionalidade das Resoluções 80 e 81, do CNJ e, por via de consequência desconstituiu, com efeito vinculante, ‘erga omnes’ e ‘ex tunc’ a investidura, sem concurso público, de inúmeras serventias do Brasil, deve, a Serventia do Cartório de Registro de Imóveis de Arcos/MG, cujo titular é o Senhor Rômulo de Oliveira Dias, nomeado em 17/11/1992 e em exercício desde 31/03/1994, por ato de Outorga do Governador (certidão da Corregedoria em anexo), ser acumulada, em definitivo, ao Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Arcos/MG, sob titularidade do reclamante” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Esclarece que “a Comarca de Arcos /MG se configura como segunda entrância, razão pela qual, pela aplicação da LC 59/2001, há de realizar, como dito, a imediata acumulação de Cartórios. Diante desse cenário, o reclamante apresentou o requerimento diretamente à Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, que deu origem ao Processo SEI nº 0236953-68.2025.8.13.0000 e requereu, com base no acima exposto, as providências ora tratadas” (fl. 3, e-doc. 1).



    A decisão administrativa foi proferida no seguinte sentido (e-doc. 5):



    “Acerca do tema, anoto que a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Marcello Terto, julgando parcialmente procedente o pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0008196-12.2025.2.00.0000, foi tornada sem efeito, devido ao reconhecimento da sua incompetência para relatoria das impugnações relativas às serventias extrajudiciais cujos atuais titulares foram investidos depois da promulgação da Constituição da República de 1988, sem a devida aprovação em concurso público de provas e títulos, especialmente aquelas fundamentadas no artigo 66 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais. O referido expediente foi redistribuído à Excelentíssima Senhora Conselheira Mônica Nobre, relatora do Pedido de Providências - PP nº 0006236-21.2025.2.00.0000, por prevenção, nos termos do artigo 44, §§4º e 5º, do RICNJ. 



    E, por sua vez, no bojo do PP nº 0006236-21.2025.2.00.0000, foi proferida decisão (i) indeferido o pedido liminar de suspensão do Concurso Público de Provas e Títulos para Concessão de Delegações de Notas e de Registro no Estado de Minas Gerais regido pelo Edital nº 1/2024 para inclusão das referidas serventias e (ii) determinado a remessa dos autos à Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro (CONR) da Corregedoria Nacional de Justiça, para a emissão de parecer e as demais providências pertinentes (...).



    Constata-se, assim, que a competência para deliberar sobre a declaração de vacância decorrente da Resolução nº 80/CNJ/2009 é exclusiva do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, cabendo a esta Corregedoria-Geral de Justiça apenas adotar as medidas necessárias para o imediato cumprimento da decisão que vier a ser proferida no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo nº 0005532-42.2024.2.00.0000. Enquanto não houver manifestação do órgão competente acerca da vacância das serventias cujas delegações foram conferidas pelo Governador do Estado, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, resta inviabilizada tanto a oferta dessas unidades em concurso público quanto a eventual acumulação de serventias. 



    Posto isso e considerando que eventuais medidas relativas ao tema serão adotadas por esta e. Casa Correcional após a deliberação do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento do presente feito.”.



    Aduz que “fora questionado, previamente a essa decisão, ao Conselho Nacional de Justiça, autos da Consulta nº 0008196- 12.2025.2.00.0000, de autoria do Reclamante, através da qual fora exarada a seguinte decisão, em 09/11/2025, pelo Excelentíssimo Conselheiro Alexandre Teixeira: Conclui-se, portanto, que por sua natureza jurídica, a Consulta não constitui instrumento adequado para determinar de expedição de ato normativo, especialmente, como no caso sub examine, quando a matéria já está regulamentada por Resoluções deste Conselho e consolidada em sede judicial, conforme o acórdão ADI 4300/DF apresentado pelo Consulente. Extrai-se, portanto, dos elementos integrantes dos presentes autos, que não há falar em dúvida passível de ser dirimida. A orientação consolidada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça é no sentido de não conhecer de consultas cujo objetivo consista em revisar entendimento consolidado em Resolução” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “de um lado, o Conselho Nacional de Justiça emana decisão reafirmando a autoridade das Resoluções em voga, de outro, o e. TJMG nega a aplicação, mesmo com o cenário jurídico de trânsito em julgado da ADI 4300/DF, com todos os efeitos que lhe são próprios” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Processo SEI n. 0236953-68.2025.8.13.0000 e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. A reclamação foi ajuizada contra o Procedimento Administrativo n. 0236953-68.2025.8.13.0000 em trâmite no SEI do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada na ADI n. 4.300.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)



    7. No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 



    8. Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente